Tribunal: TJSP
Processo: 1006739-75.2021.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Contratação com base na LCE 1.093/2009, que prevê a licença-maternidade de 120 dias. Pretensão de estender o benefício para 180 dias. Possibilidade. Previsão constante no art. 198 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). Princípio constitucional da isonomia. Se a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Contratação com base na LCE 1.093/2009, que prevê a licença-maternidade de 120 dias. Pretensão de estender o benefício para 180 dias. Possibilidade. Previsão constante no art. 198 da Lei 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). Princípio constitucional da isonomia. Se a prorrogação da licença maternidade tem como objetivo o fortalecimento do vínculo mãe-filho durante os primeiros meses de vida, irrelevante a espécie de vínculo entre a administração e a servidora. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.